Tribunal: TJPA
Processo: 0834708-51.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834708-51.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JANETE CLAIR ALDROVANDI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO E, A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO QUE DEIXOU DE PERCEBER, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ATS ANTE A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. AFASTADA.
O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94.
PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ALTERAR
OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905)
.

QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. Apelação Cível. Prejudicial de prescrição do Fundo de Direito
. Segundo a Apelante, há incidência da prescrição quinquenal, uma vez que a Ação teria sido ajuizada mais de 11 anos após o término do vínculo como temporário que ocorreu no ano de 2009. Inicialmente, necessário registrar, que o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

2. O Direito almejado pelo Apelado constitui
relação jurídica de trato sucessivo. Inexistindo a
negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85).
Prejudicial rejeitada.

3. Mérito.
Arguição de ausência de Direito à percepção do Adicional de Tempo de Serviço – ATS ante a alegada impossibilidade de cômputo do tempo laborado no serviço público sob o regime temporário.

O cotejo probatório demonstra que a Apelada foi contratada, nos períodos de
19/02/1990 até 21/12/1991; 17/02/1992 até 01/08/1994 e 13/02/1996 até 02/2003
, na condição de servidora temporária, para exercer a função de Professora junto à
Secretaria de Estado de Educação e do Esporte do Paraná
e, posteriormente, no período de
05/2003 até 06/2009, junto
à SEDUC permanecendo nesta condição até o dia anterior a data em que tomou posse como Professor efetivo, cuja publicação de nomeação ocorreu em 21.05.2009.

.

4.
O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. Manutenção da sentença neste aspecto.

6.
Apelação conhecida e não provida.

7. Remessa Necessária conhecida de ofício.
Necessidade de alteração dos consectários legais.
o Magistrado de origem fixou
juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.
O apelante pleiteia a aplicação dos juros
à base de 0,5% ao mês, a partir da citação válida e, a correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

8.
Tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público
de período posterior à julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E. Item 3.1.1
do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905)
ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.

9. O Juízo a quo condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico. Em observância ao disposto
artigo 85, §4º, II, do CPC,
o
percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

10. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para alterar a fixação dos consectários legais e determinar que o percentual dos honorários advocatícios
seja fixado somente na
fase de liquidação.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO e, em CONHECER, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de agosto de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º 0834708-51.2020.8.14.0301 - PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra JANETE CLAIR ALDROVANDI, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de concessão do Adicional por Tempo de Serviço.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar ao requerido que, em 10 dias, proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora a órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração). Em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a incorporar à remuneração do autor o adicional por tempo de serviço correspondente, excluídos os períodos concomitantes, e a pagar-lhe as diferenças de remuneração que deixou de perceber desde 09/06/2015, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observandose ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947
. Sem custas, em razão da isenção legal.
Honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civi
l. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009. Belém, 23 de março de 2021.
(grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação, suscitando, em prejudicial de mérito, a incidência da prescrição bienal ou quinquenal. No mérito, alega a inexistência de Direito ao Adicional por Tempo de Serviço – ATS, uma vez que o tempo de serviço público, prestado na condição de servidor temporário, não poderia ser computado. Segundo o Ente Estadual,
o tempo de serviço público, prestado pelo Apelado na condição de temporário, somente deve ser averbado para fins de aposentadoria, pois, não haveria previsão legal dispondo acerca da aplicação do art.131 da Lei nº 5.810/94 (RJU/PA), para a contagem de período de serviço prestado em outro regime que não seja o estatutário, especialmente em se tratando de regime temporário de natureza precária.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a apreciá-la.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

Em prejudicial de mérito, o Apelante defende a incidência da prescrição quinquenal, uma vez que a Ação teria sido ajuizada mais de 11 anos após o término do vínculo como temporário que ocorreu no ano de 2009.

Inicialmente, necessário registrar, que o
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular,
senão vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS.

COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1.

"
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos"
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

No caso dos autos, a Apelada
almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, de modo que
, não havendo negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
. (grifo nosso).

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES DESTE TJPA. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, pois da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2. Prejudicial de decadência rejeitada.
O ato apontado como coator consiste em omissão na realização do pagamento, renovando-se mês a mês. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, pelo que o prazo decadencial também se renova. Precedente STJ
. 3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4. Na espécie, demonstrou-se que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporária antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço. 5. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida.

(TJPA, 3695374, 3695374, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-09-08, Publicado em 2020-09-23). (grifo nosso).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES. 1. Vedação do MS como ação de cobrança. Não havendo pedido de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, não há falar que o madamus esteja sendo utilizado como ação de cobrança. 2
. Preliminar de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.
3. Prejudicial de mérito de decadência. Prestações de trato sucessivo em que a omissão da autoridade coatora referente ao pagamento da gratificação pleiteada pela impetrante se renova mês a mês. MÉRITO. 4. Não concessão à impetrante dos triênios de efetivo exercício (ATS), na qualidade de servidora temporária. 5. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 6 – Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À Unanimidade.

(TJPA, 3217969, 3217969, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-21). (grifo nosso).

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição do fundo de direito.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se o tempo de serviço prestado pelo Apelado na condição de Servidor Temporário deve ser considerado para fins de Adicional de Tempo de Serviço – ATS, bem como, se deve haver alteração dos consectários legais.

O cotejo probatório demonstra que a Apelada foi contratada, nos períodos de
19/02/1990 até 21/12/1991; 17/02/1992 até 01/08/1994 e 13/02/1996 até 02/2003
, na condição de servidora temporária, para exercer a função de Professora junto à
Secretaria de Estado de Educação e do Esporte do Paraná
e, posteriormente, no período de
05/2003 até 06/2009, junto
à SEDUC permanecendo nesta condição até o dia anterior a data em que tomou posse como Professor efetivo, cuja publicação de nomeação ocorreu em 21.05.2009.

O benefício em questão (
adicional por tempo de serviço) encontra-se previsto no art. 131
do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual- Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Do dispositivo acima
transcrito depreende-se que o servidor público fará
jus
ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94,
considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1°. -
Constitui tempo de serviço público
,
para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.

§2°. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (grifo nosso).

O tema encontra-se pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal, que possui jurisprudência firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. art. 85, §4º do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar os autos é possível observar a presença de Certidão de Tempo de Serviço (ID Num. 2559905 - Pág. 14), em que consta a informação de que a apelada teve vínculo com o Estado, na condição de professora, entre os anos de 1993 e 2004, proporcionado um tempo de serviço líquido de 4.115 dias, computando 11 anos, 03 meses e 10 dias (ID Num. 2559905 - Pág. 15). Ademais, a Portaria nº 02841-B/93 (Num. 2559905 - Pág. 17) nomeou como servidora temporária para exercer a função de Professor com Licenciatura Plena a apelada. Já a Portaria de ID nº Num. 2559905 - Pág. 18 dispensou a pedido a recorrida. 2. Além disso, diversos documentos, como contracheques e termo de posse, demonstram que a requerente passou a exercer cargo público na condição de servidora efetiva.
3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

(TJPA, processo n.º
0028738-16.2014.8.14.0301 – PJE. Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 02.06.2020). (grifo nosso).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES DESTE TJPA. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, pois da leitura dos fatos e das razões de direito contidas na exordial é possível extrair os elementos necessários para o deslinde da causa. 2. Prejudicial de decadência rejeitada. O ato apontado como coator consiste em omissão na realização do pagamento, renovando-se mês a mês. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, pelo que o prazo decadencial também se renova. Precedente STJ.
3. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94 determina que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4. Na espécie, demonstrou-se que o impetrante efetivamente trabalhou como servidor temporária antes de ser aprovado em concurso público e nomeado como servidor efetivo, pelo que esse período deve ser computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço
. 5. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida.

(TJPA, 3695374, 3695374, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-09-08, Publicado em 2020-09-23). (grifo nosso).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES. 1. Vedação do MS como ação de cobrança. Não havendo pedido de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, não há falar que o madamus esteja sendo utilizado como ação de cobrança. 2. Preliminar de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação. 3. Prejudicial de mérito de decadência. Prestações de trato sucessivo em que a omissão da autoridade coatora referente ao pagamento da gratificação pleiteada pela impetrante se renova mês a mês. MÉRITO. 4. Não concessão à impetrante dos triênios de efetivo exercício (ATS), na qualidade de servidora temporária
. 5. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 6 – Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94).
À Unanimidade.

(TJPA, 3217969, 3217969, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-21). (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE TRIÊNIO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. 1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1.º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94;
2- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA; 3- Segurança concedida.

(TJPA, 2017.04640894-30, 182.457, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-31). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

DA REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO

O Magistrado de primeiro grau entendeu que a sentença não está sujeita a Remessa Necessária, contudo, considerando que a sentença fora prolatada contra Órgão Estadual, de forma ilíquida, conheço, DE OFÍCIO, da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15

c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ, passando a apreciá-la.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido
for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

Analisando os autos, constata-se que o Juízo a quo
fixou
juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público (
item 3.1.1)
de período posterior a julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E.

No que diz respeito a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico.

Sobre a situação em epígrafe, o artigo 85, §3º e §4º, II
do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(grifo nosso).

Depreende-se do exposto, que a sentença merece ser parcialmente reformada neste aspecto, para que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e,

CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA, reformando parcialmente a sentença,
para alterar a fixação dos consectários legais
e
determinar que o percentual dos honorários advocatícios
seja fixado somente na
fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2021